Tribunal: STF
Processo: RE 1355165
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950/1966. INCIDÊNCIA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Estado do Piauí. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, IV, e 37, XIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.950/66 - APLICAÇÃO DO ART. 741 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento do direito à percepção de piso salarial profissional, fixado em múltiplos salários mínimos, não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, por se tratar de título judicial transitado em julgado. 2. A declaração da inconstitucionalidade, só foi recebida em parte, quando do seu julgamento da ADI 745/DF. Ainda, a possibilidade da rescisão da coisa julgada, através da inclusão do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, só ocorreu em 2005 depois do ocorrido do trânsito em julgado do feito em epígrafe. Também, a declaração da constitucionalidade do art. 741 — CPC/73 somente ocorreu em 2016, com o julgamento a ADI nº 2418. Ainda, a declaração da inconstitucionalidade só pode ser aplicada antes do trânsito em julgado da sentença exequenda. 3. Recurso conhecido e improvido.” 



    A Corte de origem, com fundamento no Tema nº 360 da repercussão geral, consignou que “a declaração da inconstitucionalidade só pode ser aplicada antes do trânsito em julgado da sentença exequenda”. Esse fundamento constitucional, autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, carece de impugnação específica nas razões do recurso extraordinário. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ademais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema nº 360 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Relator(A) P/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19.3.2019).



    Acresço que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há falar em afronta à Súmula Vinculante nº 4 em razão da utilização do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei nº 4.950/1966, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. [...] 3. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1300465 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.3.2021).



    “SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO – SALÁRIO-BASE – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO – OFENSA – INEXISTÊNCIA. A utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação de salário-base não viola o verbete vinculante nº 4 da Súmula do Supremo. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.077.813-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 1º.8.2019).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora